Tribunal: TJMT
Processo: 1011869-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011869-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS - CPF: 011.240.501-08 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante disposto no artigo 95 do CPC, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011869-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADA
: MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da Ação de Cobrança n. 1004668-32.2019.8.11.0007, ajuizada por
MARIA RAIMUNDA PEREIRA MIGUINS
, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 15 dias.

A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois, embora a agravada seja beneficiária da gratuidade judiciária, a perícia foi requerida por ela e, nesse caso, as custas devem ficar a cargo do Estado.

Entende inaplicável a inversão probatória na presente demanda.

Afirma que, no caso, devem ser aplicadas as regras descritas no art. 98 e seguintes e no art. 373, todos do CPC. Alternativamente pretende que as custas periciais sejam pagas ao final por quem for sucumbente e, em caso de improcedência, pelo Estado, uma vez que a agravada é beneficiária da gratuidade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada.

A liminar foi
deferida
por esta Relatora na data de 10/06/2020, conforme id. 46020959.

A agravada ofertou as contrarrazões no id. 49650493.

Preparo recursal recolhido (Id. 45222491).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pela seguradora.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC,
in verbis
:

“Art. 95.
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
”
(destaquei)

Nota-se que, em princípio, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar a remuneração do perito e, se a prova for requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários deve ser rateado.

Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiária da justiça gratuita, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado, conforme dispõe o parágrafo terceiro do citado artigo.

Todavia, verificada a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, a responsabilização por tal ônus pode ser direcionada a determinada parte pelo togado singular, nos moldes do artigo 373, §1º, do CPC,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Essa distribuição dinâmica da carga probatória consiste em um deslocamento do ônus probatório, conforme as peculiaridades e circunstâncias de cada caso, podendo recair sobre aquele sujeito processual que dispõe de melhores condições de produzi-la, com o intuito de se demonstrar os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.

E é com base nesse entendimento que a decisão agravada determinou a realização da prova pericial a ser custeada pela agravante.

Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do ônus não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde
que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do art. 373, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – PERÍCIA MÉDICA – AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES – NECESSIDADE –
DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA SEGURADORA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, §1º CPC – ADEQUAÇÃO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, é caso de rateio dos honorários periciais quando a produção da prova técnica tiver sido por ambas as partes (art. 95 do CPC), porém pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova. O artigo 373, § 1º do CPC determina que “(...) diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.
(N.U 1010523-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO CABÍVEL – ART. 373, §1º DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º do art. 373 do CPC/2015).”
(N.U 1011591-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020